Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NOVAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REANÁLISE. REVISÃO EXCEPCIONAL. PENA-BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é ação autônoma que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, estando subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. A interposição de recurso se submete à regra da voluntariedade, não constituindo dever (art. 574, caput, CPP) – motivo pelo qual, atendidas as formalidades na ciência da decisão, a falta de impugnação às Cortes extraordinárias não implica nulidade. Prejuízo não demonstrado.
3. O ajuizamento de ação revisional com fundamento no inciso III do art. 621 do CPP demanda instrução com prova inédita, firme e coerente, apta a produzir juízo de certeza irrefutável quanto ao equívoco do decreto condenatório com trânsito em julgado, hipótese não vislumbrada nos autos.
4. Nos termos da jurisprudência sedimentada, a revisão criminal não pode servir como segunda apelação, sob pena de relativizar a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica, bem como de desvirtuar a própria ação e torná-la nova instância recursal.
5. O pleito revisional tem cabimento restrito quanto à dosimetria da pena, tendo lugar apenas quando manifestado erro técnico ou flagrante ilegalidade - não podendo ser usado para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos argumentos, circunstâncias já valoradas no processo originário.
6. Mantém-se o édito condenatório que eleva a pena-base de forma razoável e proporcional – isto é, com fundamentação idônea, estimando os critérios norteadores encampados pela jurisprudência (1/6 da pena mínima em abstrato ou, no caso específico, 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário por circunstância judicial desfavorável).
7. Ação revisional improcedente.